Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO FIDUCIÁRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

I – A rescisão do contrato fiduciário é consectário lógico da procedência da ação de busca e apreensão, diante do inadimplemento comprovado da devedora, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 c/c art. 312, §2o, do CPC. Julgamento ultra petita não configurado.

II – Apelação desprovida.